Tribunal: CARF
Processo: 13770.000636/00-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000636/00-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.402 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER
NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do
conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST
no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças
de máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente
pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios
contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000636/00-83
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000636/00-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Epecial de divergência interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (RICARF), em face
do Acórdão n° 3402-002.828, de 25 de janeiro de 2016, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA
DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62,
§2o DO RICARF.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram o
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata (direta) e
integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa. A decisão
proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que trata o artigo
543C do CPC, acolhe a tese do contato físico e do desgaste direto em
contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos julgamentos do
CARF em conformidade com o seu Regimento Interno.
RESSARCIMENTO DE IPI. CULTIVO DE ÁRVORES. MADEIRA INSUMO.
PRODUÇÃO DE CELULOSE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo na industrialização para fins de creditamento do IPI não
abrange os insumos utilizados no cultivo de árvores para produção de madeira, a
qual será posteriormente utilizada para a obtenção da celulose.
Embora a madeira seja matéria-prima na produção da celulose, o cultivo das
árvores, mesmo que exercido pela própria contribuinte, não é operação de
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000636/00-83

industrialização, mas de agricultura, cujo produto resultante é a madeira, não
podendo os produtos empregados nessa etapa, serem considerados como insumos
no processo industrial da celulose para fins de creditamento do IPI.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI
9.363/96. MATÉRIAPRIMA. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E NÃO
CONTRIBUINTES. RECURSO REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 494/STJ.
RICARF. POSSIBILIDADE.
No âmbito da Lei no 9.363/96 é possível apurar crédito presumido de IPI como
ressarcimento de PIS/Cofins nas aquisições de pessoas físicas ou de pessoas
jurídicas não contribuintes dessa contribuições. Inteligência do recurso repetitivo
do STJ (Recurso Especial no 993.164/MG) aplicado ao caso, nos termos do
Regimento Interno do CARF.
Recurso Voluntário provido em parte

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a seguinte matéria: “Dos bens que sofrem desgaste direito em face do contato com o
produto (creditamento em relação aos produtos químicos utilizados para tratamento de água das
caldeiras para produção de vapor)”

O Recurso Especial não foi admitido conforme despacho de fls. 1809 e
seguintes.

O Contribuinte apresentou agravo que foi acolhido dar seguimento ao Recurso
Especial, conforme despacho de fls. 1836 e seguintes.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não provimento do Recurso
Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000636/00-83

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 1836 e
seguinte, senão vejamos:

O escopo do agravo, nestes termos, é avaliar a adequação do despacho
questionado ao recurso especial originalmente formulado pelo interessado, sendo
inadmissível inovação destinada a suprir deficiência na demonstração inicial da
divergência.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente à apuração de créditos de IPI sobre
dispêndios que o colegiado recorrido considerara não enquadráveis nos
conceitos de matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) ou material de
embalagem (ME).
Para tanto, concluiu que o acórdão apontado como paradigma (no 3401-00.792)
tratara da interpretação de legislação diversa da que foi enfrentada nestes autos:
enquanto aqui ter-se-ia tratado da apuração e ressarcimento de créditos básicos,
nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999; no paradigma, debatera-se o art.
1o da Lei no 9.363, de 1996.
Inconformado, o recorrente, ora agravante, insiste na caracterização da
divergência aduzindo, para tanto, que o cerne da discussão, em ambos os litígios,
seria a conceituação de matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), que permearia o debate acerca da apuração de
créditos básicos ou presumidos de IPI.
Acrescenta, nesse trilhar, que a situação fática tratada nos acórdãos
paragonados seria idêntica, pois tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma
teriam analisado o seu processo produtivo, mas chegariam a conclusões
conflitantes acerca dos mesmos itens, conforme excertos que reproduz.
Prosseguindo, pontua que o próprio acórdão recorrido concluiria que caberia
examinar enquadramento do dispêndio à luz do conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem fixado na legislação do IPI,
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000636/00-83

conforme condições previstas na legislação do IPI, que se reportaria à Lei no
9.363, de 1996.
Pois bem.
Antes de enfrentar os argumentos da agravante é importante relembrar que o
recurso especial de divergência não se presta a rediscutir as premissas fático-
jurídicas que orientaram o acórdão recorrido, mas a uniformizar a
jurisprudência administrativa.
Assim é essencial que se demonstre que algum Colegiado, dentre os
regimentalmente eleitos pelo art. 67, caput e § 2o do RICARF em vigor1,
debruçando-se sobre discussão similar, chegou a decisão diversa, por conta de
interpretar a lei de forma diversa.
Consequentemente, se houver disparidade acerca de aspecto fático-jurídico
considerado como razão de decidir pelos acórdãos recorrido ou paradigma, não
se pode creditar a diferença de resultados à alegada divergência interpretativa,
nem, consequentemente, dar seguimento à matéria.
Não custa destacar, neste aspecto, que se demonstra inviável, neste momento
processual, atribuir maior ou menor relevância aos fundamentos expressamente
citados como razão de decidir, pois, do contrário, estar-se-ia rediscutindo a
interpretação da legislação levada a efeito no aresto recorrido ou paradigma, e,
evidentemente, desbordando os limites do recurso especial de divergência.
Ou seja, a divergência exsurge da ratio decidendi e esta, da aplicação concreta
da legislação aos fatos debatidos.
Nesse contexto, se o acórdão recorrido decidiu que o enquadramento do
dispêndio seria realizado levando-se em consideração a Lei no 9.363, de 1996,
não é possível, para efeito de análise da admissibilidade do recurso especial,
considerar que o disciplinamento seria realizado à luz de diploma diverso.
Para que não haja dúvidas, verifique-se o seguinte excerto do voto condutor do
acórdão recorrido (destaques acrescidos):
Conforme relatado, a discussão nesses autos se resume na consideração ou não
dos insumos relacionados às fls. 767 a 771 n.e –, os quais foram glosados em
virtude de entender a autoridade fazendária que não se enquadram no conceito
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, não gerando,
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000636/00-83

desta maneira, crédito de IPI, de modo que não pode o contribuinte ressarcir-se
com base nesses insumos.
(...)
Cumpre salientar que os produtos acima relacionados referrem-se
exclusivamente à partes e peças de máquinas que, devido ao choque mecânico
excessivo com outras peças da mesma máquina ou com parte das embalagens da
celulose ou, ainda com as próprias toras/toretes de eucalipto, devem ser
constantemente substituídos.
Desta forma, importante lembrar que a admissão destes créditos deverá ser
considerada para o cálculo do valor dos créditos decorrentes da aquisição de
insumos utilizados no processo de produção da celulose.
No que tange aos insumos aplicados na estação de tratamento de água, que é
necessária para a produção de vapor nas caldeiras, tenho que, devido ao vapor
agir indiretamente sobre o principal insumo da celulose, que são os cavacos de
madeira, não se enquadram no conceito de matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem, justamente por não ter contato direto com o produto
em fabricação, conforme condições previstas na legislação do IPI, a qual
reporta-se a Lei no 9.363, de 1996, para concessão do crédito.
Ademais, como é possível extrair do excerto, o acórdão recorrido efetivamente
não faz distinção acerca do regime de apuração de créditos (presumidos ou
básicos), para efeito de considerar o dispêndio enquadrável no conceito de
insumo, de modo que, reafirme-se, não é viável rediscutir essa premissa, nem,
evidentemente, negar seguimento ao recurso baseado na alegada distinção.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que
o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial
relativamente à “apuração de créditos de IPI”.

Diante do exposto , conheço o Recurso Especial do Contribuinte.

Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000636/00-83

Do Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação a seguinte matéria: “Dos bens que sofrem desgaste
direito em face do contato com o produto (creditamento em relação aos produtos químicos
utilizados para tratamento de água das caldeiras para produção de vapor)”

Sem delongas, importante trazer que essa turma já apreciou a mesma matéria e do
mesmo contribuinte – o que recordo o Acórdão n.o 9303-011.593, cuja ementa refletiu:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER
NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do
conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST
no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças
de máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Acordam os membros o colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento.
CREDITAMENTO DO IPI. FASE AGRÍCOLA. INADMISSIBILIDADE. Não
geram direito ao crédito de IPI as despesas (ainda que depreciação) havidas na
fase agrícola da produção, ou seja, do “insumo de inumo”, mas tão somente no
processo industrial, que em uma indústria de celulose, inicia-se quando as toras
de madeira são descarregadas no pátio para corte.

Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000636/00-83

Peço licença para transcreve abaixo o voto do Ilustre Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas,

No mérito, a Lei no 9.363/96 prevê o seguinte;
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
(..)
Art. 3o ...
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Agora, o RIPI/98:
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;

O conceito de insumo da legislação do IPI está explicitado no Parecer Normativo
CST no 65/79:
4.
Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000636/00-83

intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização.
4.1.
Observe-se ainda que, enquanto na primeira parte da norma “matérias-
primas” e “produtos intermediários” são empregados “stricto sensu”, a segunda
usa tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se
integrando ao produto em fabricação, se consumam na operação de
industrialização.
4.2.
Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5.
No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-
primas e produtos intermediários “stricto sensu”, ou seja, bem dos quais, através
de quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento,
resulta diretamente um novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira
com relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6.
Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais como
lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o direito
se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de considerações.
....................
10.
Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve
entender como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000636/00-83

10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga
a destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por
este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida).
11.
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa,
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde
que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos
no ativo permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do artigo 66 do RIPI/79.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000636/00-83

A empresa é uma mais que conhecida fabricante de celulose a partir de
eucaliptos, com florestas próprias, sendo que pleiteia o crédito sobre os bens
utilizados na fase agrícola, ou seja, o “insumo do insumo”, que, diferentemente
do que ocorre para PIS/Cofins, não dão direito a crédito (nem sobre encargos de
depreciação, como acatou o Acórdão recorrido), pois só há que se falar em
creditamento de IPI na fase industrial, que se inicia quando as toras de madeira
começam a ser processadas.
(....)
Estamos aí então diante de itens que se desgastam em contato com o produto,
mas são partes de peças e de máquinas, bem como de produtos não adicionados
diretamente no cozimento da celulose, mas sim para o tratamento da caldeira e
da água a ser utilizada para cozimento.
No Acórdão da DRJ/Juiz de Fora (fls. 1.499 e 1.500) objeto de Processo no
13370.000959/2002-46, da mesma ARACRUZ, em julgamento nesta mesma
Sessão (Item 027 da Pauta), está um resumo do que e por qual motivo houve as
glosas feitas pela Fiscalização, do que me utilizo como razões de decidir, por
efetivamente não se enquadrarem no conceito de insumo da legislação do IPI:
(...)
d) Produtos utilizados para tratamento (desmineralização) da água da caldeira
tais como Triact 1800 Nalco, Resina anionica forte, Resina anionica fraca, etc. A
água utilizada na caldeira deve ser tratada quimicamente para retirada de alguns
minerais (desmineralização) ou controle do seu PH, caso contrário pode haver
incrustação ou corrosão dos canos da caldeira. Como se observa, o objetivo deste
procedimento é meramente de manutenção e aumento de eficiência de um
equipamento, não guardando qualquer relação com processo produtivo da
celulose em si;

Por fim o Acórdão Recorrido assim decidiu:

A autoridade preparadora, em virtude da diligência determinada, manifestou-se
através da Informação Fiscal IF de fls. 983 –n.e( acompanhada do laudo técnico
apresentado pela Recorrente), a qual foi elaborada por Auditores Fiscais do
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000636/00-83

Serviço de Fiscalização da SRF em Vitória, ES, tendo a Recorrente concordado
expressamente com as informações contidas na IF.
Compre resumir as conclusões da diligência:
(....)
3) Quanto aos insumos aplicados na estação de tratamento de água, apesar de
serem efetivamente consumidos no processo produtivo da fabricação de celulose,
esses insumos são utilizados apenas para tratamento adicional das águas para as
caldeiras de produção de vapor, agindo de forma indireta sobre os cavados de
madeira, principal insumo da celulose. São eles:
1. Triact 1820 Nalco (desmineralizador N item 37742 N fls. 693).
2. Resina Catiônica (desmineralizador N item 37744 Nils. 694).
3. Resina Aniônica Forte (desmineralizador N item 37746 Nils. 695).
(....)
No que tange aos insumos aplicados na estação de tratamento de água, que é
necessária para a produção de vapor nas caldeiras, tenho que, devido ao vapor
agir indiretamente sobre o principal insumo da celulose, que são os cavacos de
madeira, não se enquadram no conceito de matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem, justamente por não ter contato direto com o produto
em fabricação, conforme condições previstas na legislação do IPI, a qual
reporta-se a Lei no 9.363, de 1996, para concessão do crédito.

Sendo assim, considerando se tratar de IPI, que possui regra mais restrita daquela
adotada para PIS e Cofins, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.402 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000636/00-83

Fl. 1861
DF CARF MF
Original